Tribunal: TJDFT
Processo: 0717766-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. REVELIA. EFEITO. ARTIGO 20 DA LEI No 9099/1995. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DECADÊNCIA. ARTIGO 445, CAPUT E PARÁGRAFO 1o, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de pedido de ressarcimento de danos materiais decorrentes de vício redibitório identificado em pá carregadora com mais de vinte anos de uso, adquirida no dia 2/4/2024 e que teria começado a apresentar defeitos em 17/4/2024. A r. sentença pronunciou a decadência com fundamento no artigo 445, parágrafo primeiro, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se incide ou não o Código de Defesa do Consumidor; (ii) qual o efeito da revelia; (iii) se operou-se a decadência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária, regendo-se pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que o vendedor/réu/recorrido não se enquadra no conceito de fornecedor de produtos e serviços.
4. A revelia não induz necessariamente à confissão ficta, nos termos do artigo 20, in fine, da Lei no 9099/1995.
5. Em se tratando de vício redibitório de coisa móvel, o prazo decadencial é de 30 (trinta) dias, a contar do dia em que o prejudicado tomou conhecimento do defeito, tendo no máximo 180 dias para perceber o vício oculto; no caso, a compra ocorreu no dia 2/4/24, o vício foi conhecido em 17/4/24 e a ação foi ajuizada somente em 29/7/24, quando então já transcorrido o prazo decadencial.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e improvido; recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9099/1995.